Tribunal: TJBA
Processo: 8009287-40.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009287-40.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MECIO SANTOS RAMACCOTTE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMUNIDADE JUDICIÁRIA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Apelante, Mécio Santos Ramaccotte, ajuizou ação de indenização por danos morais contra José Carlos Britto de Lacerda, advogado, em razão de manifestações proferidas por este em petição de defesa de seu cliente, em processo de cobrança distinto. Na referida petição, o advogado teria feito menção a "comentários na cidade" sobre o envolvimento do Apelante com tráfico de drogas e abuso de incapazes para obtenção de títulos de crédito.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, por entender que a conduta do advogado se resumiu a um relato de fatos e comentários, sem imputação direta ou dolo de ofender, não configurando ato ilícito capaz de gerar reparação civil. Irresignado, o Apelante interpôs recurso, sustentando que houve abuso de direito por parte do advogado, que teria extrapolado os limites da atuação profissional, causando-lhe danos morais em sua honra e reputação.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em determinar se a manifestação do advogado em juízo, consistente no relato de "comentários na cidade" sobre a conduta do Apelante, configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Cumpre, ainda, analisar a extensão e os limites da imunidade judiciária do advogado, em face da alegada ofensa à honra, e se a conduta do Apelado se enquadra no exercício regular de seu direito de defesa.

Por fim, discute-se a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil extracontratual, a saber: conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano.

III. Razões de decidir

A imunidade judiciária do advogado, assegurada pelo artigo 142, inciso I, do Código Penal, e pelo sistema processual civil, confere proteção às manifestações proferidas em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, desde que guardem pertinência com o objeto da lide e não revelem dolo específico de ofender.

A expressão utilizada pelo advogado Apelado na petição, "(...) havendo comentários na cidade no sentido de que a obtenção, pelo Autor, de cheques e notas promissórias junto ao Demandado, decorreu da compra e cessão ao mesmo, pelo Demandante, de drogas causadores de dependência física e/ou química (cocaína e crack)", foi inserida em peça de defesa processual com o objetivo de contextualizar a situação de seu cliente, cuja capacidade mental e os negócios jurídicos entabulados estavam sendo questionados, configurando um relato de informações que lhe foram transmitidas, e não uma imputação direta e definitiva de crime.

Não se depreende da análise do contexto processual a intenção deliberada do Apelado de ofender a honra do Apelante ou de exceder os limites éticos e legais da defesa, mas sim de apresentar elementos que considerava relevantes para sustentar as alegações de incapacidade e vício do seu cliente, o que se coaduna com o exercício regular do direito de defesa e a imunidade profissional.

Os documentos novos juntados pelo Apelado em sede de contrarrazões, embora suscitando questões sobre a conduta social do Apelante, são impertinentes para a análise da ilicitude da conduta do advogado à época da manifestação original na petição, e sua apreciação é vedada em sede recursal devido à preclusão da produção de provas.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação Cível conhecido e integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8009287-40.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MECIO SANTOS RAMACCOTTE
e como apelado
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora